Tribunal: TJDFT
Processo: 0713875-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713875-92.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: PEDRO PASSOS JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. RESIDÊNCIA PERMANENTE DA ENTIDADE FAMILIAR. HIPOTECA VOLUNTÁRIA SOBRE O BEM. BENEFÍCIO NÃO REVERTIDO EM PROL DO NÚCLEO FAMILIAR. EXCEÇÕES À IMPENHORABILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 – A Lei n. 8.009/90 confere proteção de impenhorabilidade ao imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, qualificando como residência o “único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente” (artigos 1o e 5o), regra que, contudo, comporta exceções (art. 3o). 2 – Para a caracterização do bem de família, a jurisprudência é uníssona quanto à desnecessidade de que seja o único imóvel de propriedade do devedor, bastando que a unidade imobiliária seja a única efetivamente utilizada pela entidade familiar para a sua moradia fixa e permanente (único imóvel que serve de residência à entidade familiar). Igualmente, a garantia da impenhorabilidade do bem de família independe do seu valor. 3 – Não se configura a hipótese de exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3°, inciso V, da Lei n° 8.008/90, se o benefício auferido por meio da hipoteca que grava o referido imóvel não se reverteu em prol do núcleo familiar, mas de terceiro. Precedentes do STJ. 4 – Afastadas as hipóteses de exceção à impenhorabilidade do bem de família previstas no artigo 3o da Lei no 8.009/90, uma vez que o imóvel constitui residência permanente da entidade familiar e a dívida assegurada com a garantia real incidente sobre o bem não fora assumida em prol do núcleo familiar, merece ser mantida a decisão agravada, que, ao estampar o acolhimento da impugnação à penhora apresentada pelo Executado, reconheceu o imóvel constrito como bem de família, excluindo a penhora sobre ele efetivada. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 1o, 3o e 5o, todos da Lei 8.009/1990, sustentando que o bem penhorado não é o único imóvel de propriedade do ora recorrido e que a garantia hipotecária, prevista na cédula de crédito, afasta a alegação do bem de família, porque o devedor “ao avalizar a dívida contraída pela empresa da qual era sócio e gerente impõe a sua responsabilidade pessoal quanto ao pagamento da dívida”. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de contrarrazões o recorrido pede que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado JOSÉ FERNANDO TORRENTE, OAB/SP 225.732 (ID 29410969 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 3o e 5o, todos da Lei 8.009/1990. Isso porque a conclusão da turma julgadora no sentido de que a caracterização do bem de família independe de que o imóvel seja único de propriedade do devedor e, ainda, que “a hipoteca de imóvel da família para garantir empréstimo realizado por terceiro perante instituição financeira não se presta a afastar a sua impenhorabilidade, não sendo, portanto, devido promover a constrição do bem de família da pessoa física que o deu em garantia de empréstimo de pessoa jurídica” (ID 27744280 - Pág. 13), encontra-se em sintonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Vejam-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA OFERECIDO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA POR UM DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA. IMPENHORABILIDADE. PROVEITO DA DÍVIDA À ENTIDADE FAMILIAR. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência da Segunda Seção desta Corte Superior, o bem de família é impenhorável quando for dado em garantia real de dívida por um dos sócios da pessoa jurídica devedora, cabendo ao credor o ônus da prova de que o proveito se reverteu à entidade familiar (EAREsp n. 848.498/PR, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 25/4/2018, DJe 7/6/2018). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 1155639/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/8/2021) (g.n.). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Súmula 568/STJ. 5. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à comprovação por parte dos agravados de que as duas matrículas (números 2.649 e 3.524) perfazem apenas um imóvel juntamente com as demais matrículas citadas nos autos, se rvindo de residência e - dessa forma - sendo impenhorável por ser bem de família, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado pelas Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1719457/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021) (g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). A propósito, veja-se também o AREsp 1814875, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 22/2/2021. Determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas em nome do advogado JOSÉ FERNANDO TORRENTE, OAB/SP 225.732, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 29410972 - Pág. 2 III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029